Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0711028-54.2020.8.07.0000 Impetrante Associação dos Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal – ADESP/DF. Informante Governador do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Associação dos Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal ADESP – DF contra ato do Governador do Distrito Federal consubstanciado na CIRCULAR No 5/2020-GAG/GAB, que determina aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal que procedam ao recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais ativos, dos aposentados e dos pensionistas, regidos pelo regime próprio de previdência social, em consonância com o previsto no art. 125, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina que a contribuição previdenciária de que trata o inciso V, também do referido art. 125, não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União e estabelece alíquotas progressivas a partir de 1o de março de 2020. Com amparo no Parecer Jurídico no 206/2020-PGDF/PGCONS da lavra da Procuradoria Geral do Distrito Federal, a Impetrante sustenta que a instituição das alíquotas progressivas para recolhimento da contribuição previdenciária de seus associados por meio da CIRCULAR No 5/2020-GAG/GAB viola o princípio da legalidade em razão de dispor o Art. 149, § 1o, da Constituição Federal que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões”. Argumenta que além da inexistência de lei hábil a respaldar o ato impugnado ou instituir alíquotas inferiores às praticadas na União para seus servidores, os arts. 11 e 28 da EC no 103/2019 previram as alíquotas provisórias das contribuições previdenciárias devidas apenas no âmbito do RPPS da União e do RGPS até que seja editada lei federal. Reforça a necessidade de edição de lei específica para amparar pretensão de implementação de contribuição progressiva no âmbito do Distrito Federal e transcreve o disposto no Art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional no 103 que prevê que “esta Emenda Constitucional entra em vigor para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente”. Alega o caráter confiscatório da majoração das alíquotas porque não observa o direito fundamental ao equilíbrio do binômio contribuição/benefício, conforme prevê o § 11 do artigo 201 da Carta Política, uma vez que não se pode fazer incidir contribuição sobre o que não reverterá em benefício do contribuinte. Alude ao Recurso Extraordinário n. 593.068. Afirma que o Supremo Tribunal Federal “já decidiu que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, inciso IV, da Constituição Federal)” e que a “pretensão de impor aos servidores é uma taxação de tributos que ultrapassa, facilmente, MAIS DE 50% de seus ganhos”, o que, a seu ver, configura confisco. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade acoimada de coatora que se abstenha de promover qualquer acréscimo aos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência dos servidores do Distrito Federal. O Distrito Federal, à pág. 1 do ID 16624860, postula sua admissão no feito com fulcro no Art. 7o, II, da Lei no 12. 016/2009. Informações prestadas às págs. 1/9 do ID 16624861. É a suma dos fatos. De início, admito o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo, conforme requerido à pág. 1 do ID 16624860 dos presentes autos. Em que pese a recente notícia veiculada na mídia de que foi encaminhado pelo Governo do Distrito Federal à Câmara Legislativa do Distrito Federal na data de 19.05.2020 projeto de lei complementar que fixa em 14% a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos e pensionistas, adequando a legislação distrital – Lei Complementar 769/2008 – aos termos da Emenda Constitucional 103/2019, que instituiu a Reforma da Previdência, verifico que o ato acoimado de coator – CIRCULAR No 5/2020-GAG/GAB – não perdeu sua eficácia, porquanto em suas informações a autoridade acoimada de coatora sustenta a sua legalidade. Passo ao exame do pleito liminar. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Com efeito, a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, alterou o § 1o do Art. 149 da Constituição Federal, o qual passou a ter a seguinte redação: “ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões”. Por sua vez, dispõe o Art. 36, inciso II, do referido diploma que “esta Emenda Constitucional entra em vigor: II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;”. Portanto, em sede de cognição sumária, verifico a impossibilidade de incidência aos servidores públicos distritais das alíquotas progressivas estabelecidas para os servidores públicos da União por meio do ato acoimado de coator - CIRCULAR No 5/2020-GAG/GAB-, porquanto necessária a edição de lei local, o que revela, a meu juízo, a relevância da fundamentação. Por outro lado, reside o periculum in mora no acentuado perigo de implementação dos descontos da contribuição previdenciária em consonância com as alíquotas progressivas em folhas de pagamento dos associados da Impetrante, o que configura o risco de ocorrência de dano de difícil reparação com a possibilidade de ineficácia do mandamus se vier a ser concedida a segurança apenas no final da ação mandamental, sobretudo ante a possibilidade de redução salarial, cuja verba é alimentar, decorrente do desconto das alíquotas elevadas previstas no ato reputado ilegal. À vista do exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade Impetrada que suspenda os efeitos do ato acoimado de coator até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Notifique-se a autoridade Impetrada para cumprimento desta Decisão. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator